Tribunal: TJMT
Processo: 1009294-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009294-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI GONCALVES DA SILVA - CPF: 021.619.051-71 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI GONCALVES DA SILVA - CPF: 021.619.051-71 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009294-05.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente/Recorrida:
MARLI GONCALVES DA SILVA.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ R$ 91,07, objeto de negativação.

A reclamante recorre buscando a fixação de danos morais; já a demandada requer a reforma da sentença sob o argumento de que a negativação é legítima, a contratação é regular e inexiste dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demandada comprovou a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação realizada; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida, diante da existência de anotações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação pela parte demandada, que se limitou a apresentar telas sistêmicas impugnadas pela autora, caracteriza a falha na demonstração do fato constitutivo do direito da empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, como telas sistêmicas ou relatórios de chamadas, não são suficientes para comprovar vínculo contratual, especialmente diante da negativa da parte autora quanto à contratação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não demonstrada a origem do débito, é, em regra, apta a gerar dano moral presumido
("in re ipsa"
); contudo, no caso concreto, restou comprovada a existência de cinco inscrições preexistentes nos cadastros restritivos, não impugnadas judicialmente.

Aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual a existência de anotação legítima anterior afasta a pretensão de indenização por danos morais, ainda que a negativação posterior seja indevida

A Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal de Mato Grosso também afasta a caracterização de dano moral em hipóteses semelhantes, reforçando o entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da relação jurídica por meio de documentos hábeis impede a legitimidade da negativação realizada.

A existência de anotações preexistentes e não impugnadas judicialmente afasta o direito à indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 303435972, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 91,07 (noventa e um reais e sete centavos)
. Ainda, julgou improcedente o pleito de danos morais, diante da existência de anotação preexistente em nome da autora
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
fixação de danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

2)

Legitimidade da negativação;

3)

Ausência
de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

A parte reclamada apresentou as contrarrazões no ID 303435983. A parte reclamante deixou de apresentadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 303435982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 303435958, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 91,07 (noventa e um reais e sete centavos)
, referente ao contrato no 07419973202304, o qual alega desconhecer, por não possuir relação jurídica com a demandada.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação,
as quais foram oportunamente impugnadas pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Desse modo, a demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso em apreço,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
24/04/2023 - ID
303435958
),
já possuía outras 05 (cinco) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência
,
realizadas pela PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO, com registros em 01/12/2021, 14/05/2022 e 29/06/2022,
conforme histórico anexado ao ID 303435968.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, tampouco havendo notícia de que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Ainda, condeno-os ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação à recorrente
MARLI GONCALVES DA SILVA
, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025